Tribunal: TJDFT
Processo: 0737491-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS E ATUAIS DE RISCO. MEDO ABSTRATO DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação proposta contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos concretos e atuais que justifiquem a manutenção de medidas protetivas de urgência, diante da alegação da vítima de receio de novas violências, embora sem novos eventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT. Ademais, esta Corte tem admitido o cabimento da medida contra a revogação ou indeferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria.
4. Não restando demonstrada situação de risco concreto e iminente à integridade da reclamante, mantém-se a decisão que revogou as medidas protetivas de urgência.
IV. DISPOSITIVO:
5. Reclamação admitida e pedido julgado improcedente.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, I a III, 19, §6o; RITJDFT, art. 232; CPP, art. 386.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1968324, 0752861-13.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJe 22/02/2025; TJDFT, Acórdão 1421125, 0705665-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 05/05/2022, DJe 19/05/2022; TJDFT, Acórdão 1972107, 0750709-89.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJe 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1956212, 0744448-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 25/12/2024; TJDFT, Acórdão 1965628, 0741999-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06/02/2025, DJe 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1956899, 0738157-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 22/01/2025.